Tribunal: TJES
Processo: 5007886-34.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007886-34.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORDAN LUCAS GONCALVES FONSECA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos nº 5007886-34.2022.8.08.0021
Recorrente: JORDAN LUCAS GONÇALVES FONSECA
Recorrida: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS (EMERGENTES E LUCROS CESSANTES) EM QUE A PARTE AUTORA ALEGA QUE NO DIA 16/09/2022, POR VOLTA DAS 22H48MIN, TRABALHAVA COMO MOTORISTA DE “UBER” E AO LEVAR OS PASSAGEIROS AO DESTINO FINAL NO BAIRRO IPIRANGA, FEZ A CONVERSÃO PARA A ESQUERDA NA RUA OTÁVIO DOS SANTOS MOMENTO QUE ACABOU COLIDINDO NUM POSTE FIXADO NO MEIO DA VIA PÚBLICA, CAUSANDO DANOS MATERIAIS AO SEU VEÍCULO. REQUER A RESTITUIÇÃO NO VALOR DE R$ 3.900,00 (TRÊS MIL E NOVECENTOS REAIS) PELO REPARO DO CARRO, ALÉM DA QUANTIA DE R$ 3.709,06 (TRÊS MIL SETECENTOS E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS) REFERENTE AOS LUCROS CESSANTES, E A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NA CIFRA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(2). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. (3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER, EM SUMA, O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, REFORMANDO-SE A R. SENTENÇA PARA RECONHECER A RESPONSABILIDADE CIVIL DA RECORRIDA, CONDENANDO-A AOS DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
PRELIMINARMENTE IMPUGNA O PLEITO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA. ASSIM, REQUER SEJA DECLARADO DESERTO O RECURSO MANEJADO PELO AUTOR. NO MÉRITO, ALMEJA A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ, NA IMPUGNAÇÃO À PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA, INCUMBE AO IMPUGNANTE DEMONSTRAR QUE O IMPUGNADO NÃO CARECE À CONCESSÃO DE TAL BENESSE. ASSIM, ALEGAÇÕES GENÉRICAS VENTILADAS PELA RECORRIDA/RÉ DE QUE O RECORRENTE/AUTOR NÃO MERECE A CONCESSÃO DO SUPRA BENEFÍCIO, DESACOMPANHADA DE QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE A SUPOSTA CAPACIDADE FINANCEIRA DO DEMANDANTE, NÃO SÃO PLAUSÍVEIS DE ACOLHIMENTO.
ÔNUS DO IMPUGNANTE
.
DEFERIMENTO MANTIDO
.
RECORRIDO QUE NÃO TROUXE QUALQUER PROVA DE QUE O RECORRENTE NÃO FAZ JUS AOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA
.
(6). DO MÉRITO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO FACE A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. VERSAM OS AUTOS SOBRE ACIDENTE OCORRIDO COM O REQUERENTE QUE TRANSITAVA EM SEU VEÍCULO AUTOMOBILÍSTICO, QUANDO COLIDIU COM UM POSTE DE ILUMINAÇÃO, O QUE ACARRETOU EM AVARIAS COMPROVADAS EM ID. 6357545, 6357546, 6357543 E 6357544. EM ID. 6357543 E 6357543 CONSTAM AS IMAGENS DO VEÍCULO AVARIADO, O QUE CONFIRMA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE NO LOCAL. POIS BEM. APÓS ANÁLISE AO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS, VERIFICO QUE
A RAZÃO NÃO ESTÁ COM A PARTE AUTORA,
POSTO QUE, NÃO EXISTEM NOS AUTOS INDÍCIOS SUFICIENTES A CONFIRMAREM A SUA VERSÃO, EXPLICO. COMUNGO COM O ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELA MAGISTRADA NA ORIGEM QUANDO AFIRMA QUE “[...] não há nos autos prova cabal em relação a dinâmica do evento, inclusive, para verificar se a conduta do autor fora a causa bastante, para a colisão.. Causa estranheza que o autor não tenha visualizado o poste, o qual possuía iluminação, se em curto espaço de tempo havia parado próximo ao local.” “[...] pelas fotografias acostadas aos autos, é possível a manobra de veículo, no local, sem colisão com o poste.” OUTROSSIM, IMPERIOSO DESTACAR QUE, AINDA QUE O POSTE DE ILUMINAÇÃO FORA INSTALADO DE FORMA IRREGULAR, CONSTITUINDO OBSTÁCULO IMÓVEL, ESTE POR SI SÓ, É IMPOSSÍVEL DE CAUSAR ACIDENTE, DE SORTE NO CASO DE COLISÃO CONTRA O MESMO, CABE ÀQUELE QUE O ATINGIU DEMONSTRAR O FATO EXCLUDENTE DE SUA RESPONSABILIDADE, O QUE, NA ESPÉCIE, NÃO OCORREU. DESTA FORMA, SOBRE ESTE PONTO, AO MOTORISTA CUMPRE, NA REALIZAÇÃO DE MANOBRAS COM SEU AUTOMÓVEL, OBSERVAR A DISTÂNCIA DE SEGURANÇA EM RELAÇÃO AOS EVENTUAIS ÓBICES CONSTANTES NA VIA PÚBLICA. DEVERAS, A INOBSERVÂNCIA DO POSTE DE REDE ELÉTRICA NA REALIZAÇÃO DA MANOBRA REVELA A IMPRUDÊNCIA DO RECORRENTE, POR AÇÃO PRECIPITADA, CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE MANOBRA, NO LOCAL DOS FATOS, SEM COLISÃO COM O POSTE. AINDA, FRISA-SE QUE COMO BEM PONTUADO PELO JUÍZO
A QUO
, O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO (FOTOGRAFIAS) DEMONSTRA QUE O LOCAL DOS FATOS ENCONTRAVA-SE COM ILUMINAÇÃO,
O QUE REFORÇA A AUSÊNCIA DE CAUTELA E ATENÇÃO QUE DEVERIAM TER SIDO ADOTADAS PELO RECORRENTE.
POR FIM, INSTA SALIENTAR QUE O AUTOR JUNTA AOS AUTOS AS IMAGENS DO VEÍCULO CONSIDERAVELMENTE AVARIADO, MAS NÃO HÁ COMO AVALIAR SE, NO MOMENTO DA COLISÃO, O AUTOR RESPEITAVA A VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA. SENDO ASSIM, A MEU VER,
NÃO RESTOU SUFICIENTEMENTE COMPROVADO PELA PARTE REQUERENTE O NEXO CAUSAL INDISPENSÁVEL PARA SURTIR O EFEITO INDENIZATÓRIO, SENDO QUEBRADO POR CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR.
POR TAIS RAZÕES, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA OCORRÊNCIA VENTILADA NA INICIAL, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVA SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
PORÉM POR OUTROS FUNDAMENTOS
. (8). CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE
10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, TODAVIA
, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)